Tribunal: TJDFT
Processo: 0016596-88.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEI No 13.654/18. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime tentado, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume, no ponto.
2. Reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, a decisão que o reconhecer como constitucional deve ser reformada.
3. Sendo certo que norma inconstitucional não produz efeitos, deve prevalecer a redação original do inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, e, por consequência, na hipótese, a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas.
4. No crime de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase, a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.
5. Recurso da Defesa conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.